Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do Código Penal), ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340, de 2006). O juízo de origem absolveu o acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. O Ministério Público recorreu sustentando a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a suficiência das provas para a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, apresentada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
4. O laudo de exame de corpo de delito confirmou a materialidade das lesões, demonstrando ferimentos compatíveis com agressões físicas e estrangulamento, em consonância com a narrativa da vítima.
5. A tese de legítima defesa patrimonial não se sustenta, por ausência de agressão atual ou iminente e pelo uso desproporcional de força, com técnica de arte marcial de potencial lesivo elevado.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto de provas é firme e convergente, sob pena de transformar-se em instrumento de impunidade em casos de violência de gênero.
7. A condenação é imposta diante da certeza razoável acerca da autoria e materialidade, sendo fixada pena proporcional e reparação mínima pelos danos morais sofridos pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XL; Código Penal, artigos 59, 69, 129, §13, e 147; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV; Lei no 11.340, de 2006, artigo 5o, inciso II; Lei no 14.994, de 2024.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 983.